Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto por MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA, acompanhado apenas da guia de custas processuais, sem contudo, comprovar o recolhimento das referidas custas e do preparo.
DECIDO.
É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado guia para pagamento de custas processuais (ID 24629470), não apresentou comprovante do recolhimento das referidas custas nem do recolhimento do preparo.
Vale ressaltar que, inobstante o autor, ora recorrente, tenha apresentado a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1a Instância”, referente às custas processuais com a seguinte numeração: [...] 00100.355171 1 85570000015735 (ID 24629470), o recibo apresentado no ID 24629473 refere-se a outra numeração de guia [...] 00100.475177 2 85600000015735, de modo que o pagamento das custas não restou comprovado.
Na mesma via, observa-se que o comprovante de recolhimento do preparo também não foi juntado aos autos.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso.
Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V, cumulado com arts. 71, inciso I, e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.
Intimem-se."
2. Apresentado pedido de reconsideração e posteriormente opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal deste relator. A seguir o inteiro teor do despacho:
“Despacho conjunto para as petições do ID 24718494 (PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) e ID 24766848 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO).
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO:
Trata-se de PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO da decisão unipessoal deste Relator que deu por deserto o Recurso Inominado (ID 24718494).
Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, que são agora robustecidos.
Dispõe assim o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95:
“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.“
Por sua vez dispõe assim, o art. 28, do Provimento Geral da Corregedoria, na parte dedicada aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública:
“Art. 28. A interposição do recurso exige o recolhimento das custas processuais e do preparo, em guias distintas, por cada um dos recorrentes.
Parágrafo único. Fica dispensado dos recolhimentos o beneficiário da gratuidade de justiça.”
Portanto, condição extrínseca para o conhecimento de recurso no sistema dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública é o recolhimento das custas processuais, relativas à tramitação do processo em primeira instância e do preparo, relativo à tramitação do processo perante as Turmas Recursais.
É dizer: as custas, que são dispensadas em primeiro grau de jurisdição, são exigidas em segundo grau, de par com o preparo, também exigido para movimentar o processo em segundo grau de jurisdição.
Quando da interposição do Recurso Inominado, em 12/03/2021, às 22:31:44, foi juntada “Guia de Custas e Emolumentos” (ID 24629470) com o código de barras 00190.00009 02941.725166 00100.355171 1 85570000015735. Posteriormente, em 15/03/2021, às 21:55:43, foi juntado comprovante de pagamento, porém, relativo a guia de custas diversa (24629473).
Apenas depois de afirmada a deserção do Recurso Inominado, pela decisão do ID 24671381, de 08/04/2021 às 20:50:33, já em segundo grau de jurisdição, é que o recorrente promoveu a juntada da guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento então juntado, o que se deu pelo ID 24722963, em 09/04/2021 às 14:46:47.
Portanto, e em conclusão, a juntada da guia de custas se deu 28 dias após a interposição do Recurso Inominado (o prazo final era 48 horas). E a guia de preparo não foi juntada em momento algum, e tampouco comprovado o seu pagamento.
Por fim, não se admite a complementação de preparo no sistema dos Juizados Especiais, conforme já aduzido na decisão anterior.
Nesse sentido, fartíssima e uníssona jurisprudência das Turmas Recursais.
Quanto à petição de ID 24766848, qualificada pela parte como Embargos de Declaração, recebo como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais, caso subsista pretensão ao seu conhecimento pelo colegiado.
Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o).
Intimem-se.”
3. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinado.
4. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão que julgou deserto o Recurso Inominado.